Tribunal: TJES
Processo: 5000070-60.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000070-60.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MARIA TURQUES DOS SANTOS DIAS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. CONSUMIDOR IDOSO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de inexistência de débitos, restituição em dobro de valores e pagamento de indenização por danos morais.

2)
A controvérsia reside na validade de três contratos de empréstimo consignado realizados por meio digital, não reconhecidos pela consumidora idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) definir se o interesse de agir está condicionado ao prévio requerimento administrativo; (ii) estabelecer se a apresentação de "selfie" e registros de geolocalização comprovam a manifestação de vontade livre e informada de consumidor idoso em contratação digital; (iii) determinar o regime de repetição do indébito e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O acesso ao Poder Judiciário independe de prévio requerimento ou esgotamento da via administrativa, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal.

5) A relação jurídica se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço.

6) Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente diante da alegação de fraude.

7) A mera apresentação de fotografia "selfie" e logs de sistema carece de idoneidade para demonstrar o consentimento consciente de consumidor idoso e de baixa instrução acerca de cláusulas complexas, como taxas de juros e prazos.

8) O depósito de valores via TED ou SPB na conta bancária da parte autora não supre a ausência de prova da anuência com os termos contratuais, não configurando
venire contra factum proprium
.

9) A sujeição de consumidor que detém benefício previdenciário modesto a descontos indevidos gera dano à personalidade, mantendo-se o montante indenizatório de R$ 4.000,00 por observar a proporcionalidade.

10) A restituição em dobro de valores indevidos é de ser aplicada aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, devendo os descontos anteriores ocorrer na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A inafastabilidade da jurisdição dispensa o prévio requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação.

2. Elementos de biometria facial e geolocalização, isoladamente, são insuficientes para atestar o consentimento válido de consumidores vulneráveis em contratos digitais.

3. A repetição do indébito em dobro, em contratos de natureza privada, observa o marco temporal de 30/03/2021 fixado pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EAREsp 676.608/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O banco apelante sustenta a falta de interesse de agir da autora sob o argumento de que esta não teria buscado previamente a solução administrativa para o conflito.

Sem razão, contudo, pois conforme pacificado nesta Corte, o acesso ao Poder Judiciário independe do prévio requerimento ou esgotamento da via administrativa, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV do art. 5° da Constituição Federal.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA- REQUERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS.

DESNECESSIDADE.
[...] 2.
O esgotamento da via administrativa ou o prévio requerimento administrativo não é pressuposto para o acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e jurisprudência de nossas Cortes estaduais.
[...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5002525-09.2022.8.08.0030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 20/abr/2023)

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à regularidade dos contratos de empréstimo consignado firmados digitalmente em nome da apelada, bem como ao dever de indenizar pelos danos sofridos.

Trata-se de relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), qualificando-se como fato do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação (Tema 1.061 do STJ), especialmente quando o consumidor alega fraude.

No caso, o apelante defende a validade do negócio jurídico tendo por base dossiê de contratação digital contendo selfie, geolocalização e comprovantes de transferência via SPB.

Entretanto, na linha da jurisprudência consolidada desta Corte para casos envolvendo idosos de baixa instrução, a mera apresentação de fotografia selfie e logs de sistema não é prova idônea para demonstrar a manifestação de vontade livre e informada, como subsegue:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. VIOLAÇÃO AO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Adelso Suin contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada em face do Banco Pan S/A, referente a contrato digital de empréstimo consignado supostamente celebrado sem consentimento válido. O apelante alega que o contrato não foi devidamente formalizado, sendo inválida a selfie apresentada como assinatura, e que não houve testemunhas ou gravações de voz que comprovassem a ciência do consumidor, idoso e de baixa instrução, acerca dos termos do contrato . II. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso dialogam suficientemente com os fundamentos da sentença. O ônus de provar a autenticidade de contrato digital impugnado recai sobre a instituição financeira, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061 e a Súmula 479 do STJ, que atribuem às instituições bancárias a responsabilidade objetiva por fraudes em operações financeiras. A geolocalização e o endereço de IP dos eventos do contrato, analisados de forma minuciosa, apresentam divergências que colocam em dúvida a autenticidade dos atos de consentimento digital.
Não foi comprovada pelo banco a autenticidade da assinatura digital nem o consentimento válido do apelante, sendo insuficientes os elementos apresentados, como a selfie e os dados de geolocalização, para legitimar a contratação eletrônica. A ausência de gravações ou outros meios que atestem a manifestação clara e inequívoca do consumidor vulnerável sobre os termos contratuais reforça a nulidade do contrato
. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50040752220218080047, Relator.: HELOISA CARIELLO. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 17/out/2024)

Ainda que o banco tenha demonstrado o depósito de valores (TED/SPB) na conta da apelada, a ausência de prova do consentimento consciente sobre as cláusulas contratuais (taxas, juros e prazos) macula o negócio jurídico na sua origem.

Vale ressaltar que o fato de o banco não possuir agência física na localidade de residência da recorrida e utilizar correspondentes bancários distantes reforça o indício de captação ilícita de dados.

Dessa forma, a anulação dos contratos é medida imperiosa.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente assiste razão à primeira apelante, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor, que já conta com benefício previdenciário modesto, a descontos indevidos.

Há de se reconhecer que o valor de R$ 4.000,00 não se afigura excessivo, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes julgados por esta Corte.

Relativamente à restituição dos valores indevidamente cobrados, assiste parcial razão ao apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, estabeleceu que a restituição em dobro independe de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Todavia, houve modulação de efeitos: aplica-se a regra da dobra apenas aos descontos efetuados após 30/03/2021.

Na hipótese, os contratos foram firmados em 2020 e 2021, de modo que os descontos anteriores ao marco de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o recurso e a ele dou parcial provimento
apenas para determinar que a restituição dos valores descontados antes de 30/03/2021 ocorra de forma simples, mantendo a dobra para os descontos posteriores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.